Tribunal: TJBA
Processo: 8001722-37.2025.8.05.0261
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001722-37.2025.8.05.0261

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
FREDERICO ALVIM BITES CASTRO

APELADO: GEOVANE COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

Advogado(s)
:
MARIA DE JESUS SANTOS

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO RETIDA NA AGÊNCIA DOS CORREIOS. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DE CIÊNCIA DO DEVEDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Tucano/BA, que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação de Busca e Apreensão nº 8001722-37.2025.8.05.0261, ajuizada contra Geovane Comércio e Serviços Automotivos Ltda., com fundamento no art. 485, I, do CPC, em razão da ausência de comprovação da constituição em mora do devedor fiduciário.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se a simples expedição de notificação extrajudicial, que permaneceu retida na agência dos Correios sem tentativa de entrega no endereço do devedor, é suficiente para caracterizar a constituição em mora nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/1969.

III. Razões de decidir
3. A jurisprudência pacificada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.132 estabelece que é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a prova do recebimento.
4. Contudo, o entendimento reiterado do STJ é no sentido de que, para a aplicação do Tema 1.132, é necessário que haja ao menos tentativa válida de entrega da notificação no endereço do devedor.
5. No caso concreto, a notificação permaneceu retida na agência dos Correios, sem que tenha sido sequer tentada a entrega, o que impossibilita presumir a ciência do devedor quanto à mora.
6. O credor fiduciário poderia ter adotado outras formas de constituir o devedor em mora, como o protesto do título ou nova tentativa válida de notificação, mas optou por não fazê-lo.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A simples expedição de notificação extrajudicial sem tentativa válida de entrega no endereço do devedor não caracteriza a constituição em mora exigida para o ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária. 2. A inaplicabilidade do Tema 1.132/STJ se impõe quando ausente qualquer diligência para entrega da notificação."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação tombados sob nº
8001722-37.2025.8.05.0261
, oriundos da Vara dos Feitos de Rel. de Cons. Cíveis e Comerciais da Comarca de Tucano/Ba, em que figuram como parte apelante
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
e como parte apelada
GEOVANE COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA